Tribunal: TJBA
Processo: 8000626-11.2018.8.05.0203
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000626-11.2018.8.05.0203

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALDENI DO ROSARIO e outros (81)

Advogado(s)
:
SANDRO GOMES FERREIRA, MARIANA NASCIMENTO MASCARENHAS, PAULO HENRIQUE SILVA MARTINS, RICARDO DE FIGUEIREDO HABIB, KELLY RAMOS DO ROSARIO, SAULO CHAVES LELIS

APELADO: BENEDITA BARRETO DE JESUS e outros (81)

Advogado(s)
:
RICARDO DE FIGUEIREDO HABIB, PAULO HENRIQUE SILVA MARTINS, MARIANA NASCIMENTO MASCARENHAS, SANDRO GOMES FERREIRA, FERNANDO VAZ COSTA NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM APELAÇÃO CÍVEL.

(1) PRIMEIROS EMBARGOS (UMA DAS AUTORAS DA AÇÃO):
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL. REPRESENTAÇÃO REGULAR. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.

(2) SEGUNDOS EMBARGOS (RÉU):
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA. VÍCIO INEXISTENTE.

(3) AMBOS OS RECURSOS:
MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE AMBAS AS PARTES REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Julgamento conjunto de dois Embargos de Declaração opostos, respectivamente, por uma das autoras e pelo Município réu, em face de acórdão que julgou Apelação Cível e Recurso Adesivo em Ação Anulatória de ato administrativo referente a concurso público.

1. Primeiros Embargos (Uma das Autoras da Ação):
Alega contradição e omissão no acórdão, por supostamente ter partido de premissa fática equivocada (anulação vs. revogação de concurso) e por não ter analisado atos normativos e procedimentos por ela suscitados no apelo. O Município, em contrarrazões, arguiu preliminar de ilegitimidade recursal, sob o argumento de irregularidade na representação.

2.Segundos Embargos (Réu):
Sustenta omissão do acórdão quanto à análise de argumentos de seu recurso adesivo, notadamente sobre o julgamento
extra petita.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1.Primeiros Embargos:

Análise da preliminar de ilegitimidade recursal da embargante.

Verificação da existência de contradição ou omissão no acórdão quanto à natureza do ato que invalidou o concurso e quanto a temas não devolvidos no apelo (inovação recursal).

2.Segundos Embargos:

Análise da suposta omissão do acórdão em apreciar teses do recurso adesivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.Preliminar de Ilegitimidade Recursal (Primeiros Embargos): Rejeita-se a preliminar.
A peça recursal encontra-se devidamente subscrita por advogada constituída, o que evidencia a regularidade da representação processual e torna a preliminar manifestamente improcedente.

2.Mérito dos Primeiros Embargos (Autora):
Inexistem os vícios apontados. A distinção terminológica entre "anulação" e "revogação" não altera o fundamento central do acórdão, que se baseou na existência de irregularidades no certame. A análise de Decretos e Inquéritos não suscitados na apelação configura
inovação recursal
, vedada em sede de embargos de declaração.

3.Mérito dos Segundos Embargos (Réu):
Inexiste a omissão alegada. O acórdão apreciou as questões devolvidas no recurso adesivo, ainda que de forma concisa, e concluiu pela manutenção da sentença nos pontos atacados, o que implica na rejeição das teses do recorrente.

4.Conclusão Comum a Ambos os Recursos:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. Ambos os recursos demonstram mero inconformismo com o resultado do julgamento, finalidade que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração de ambas as partes rejeitados.

Tese de Julgamento:

Não configuram omissão ou contradição a utilização de terminologia jurídica diversa daquela defendida pela parte, quando o fundamento da decisão permanece hígido, nem a ausência de manifestação sobre temas não suscitados no recurso principal, por caracterizar inovação recursal.

A rejeição dos embargos de declaração é medida impositiva quando, a pretexto de sanar vícios, as partes buscam apenas a rediscussão do mérito da causa, revelando mero inconformismo com o julgado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração simultâneos nº 8000626-11.2018.805.0203
,
em que figuram como Embargantes
MARIANA NASCIMENTO MASCARENHAS e MUNICÍPIO DE PRADO,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, na conformidade do voto da Eminente Relatora, por unanimidade, em
REJEITAR ambos
os embargos de declaração.

Sala das Sessões, de de 2026.

Des. Presidente

DESA. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador de Justiça